Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PARTILHA EM DIVÓRCIO. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS ALUGUÉIS ESTIPULADO EM CONTRATO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra r. sentença que julgou procedente pedido de extinção de condomínio com alienação judicial de imóvel e arbitramento de aluguéis em razão da fruição exclusiva do bem por uma das partes, conforme previsto em escritura de divórcio consensual com partilha e instrumento de confissão de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame das seguintes controvérsias: (i) prescrição da dívida e dos aluguéis; (ii) efeitos da revelia; (iii) termo inicial da obrigação locatícia; (iv) índice de correção monetária incidente sobre os aluguéis; (v) critério de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
3. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial por inovação recursal, uma vez que a apelante apresentou questões não suscitadas oportunamente, como a prescrição e a modulação do termo inicial da obrigação locatícia, em violação aos princípios da preclusão e eventualidade. Aplicação dos efeitos da revelia.
Mérito
4. Quanto à correção monetária dos aluguéis devidos, prevalece o índice pactuado contratualmente (IGP-M), em substituição à taxa Selic fixada na sentença, conforme cláusula expressa do instrumento particular assinado pelas partes.
5. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação, pois os valores dos aluguéis são apuráveis por cálculo aritmético, afastando-se o critério do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do recurso.
7. Apelação parcialmente provida, para: (i) determinar a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária dos aluguéis, em conformidade com o pacto contratual; (ii) fixar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
8. Mantidos os demais termos da sentença de origem.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.014, 85, § 2o, 406, 487, I Código Civil, arts. 1.320, 1.322, 884
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.213.896/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.864.159/RJ ;TJDFT, Acórdãos 1886606, 1981268, 1946732, 1943814, 1980979, 2008346, 1968110.